Tribunal: TJSP
Processo: 1500405-20.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500405-20.2019.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante JOAO
VITOR DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao apelo, para reduzir a pena de multa para 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa mínimos, fixar o regime inicial aberto e substituir a
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1
(um) ano e 8 (oito) meses, e por prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo,
a serem especificadas em sede de execução.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente) E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-20.2019.8.26.0608 -Voto no 33738
2
Voto:
33738
Apelação:
1500405-20.2019.8.26.0608
Comarca:
Franca
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
1500405-20.2019.8.26.0608
Apelante:
João Vitor dos Santos
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que João Vitor dos Santos
foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
mínimos (fls. 232/237).
Apela
o
réu,
buscando
o
abrandamento do regime prisional e a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 250/255).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 259/262), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 270/275).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-20.2019.8.26.0608 -Voto no 33738
3
A acusação é a de que João Vitor
guardava sete porções de maconha (22,48g) e vinte e três porções
de cocaína (37,02g) para entregar a terceiros.
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a materialidade a autoria delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.
A privativa de liberdade não
comporta reparo: pena-base fixada no mínimo legal, reconhecidas
as atenuantes de confissão e de menoridade relativa, sem
repercussão na dosimeteria (Súmula 231 STJ), e reduzida de 2/3
pela causa especial prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, resultando na pena final de 1 ano e 8 meses de reclusão.
A pena de multa, fixada na r.
sentença em 500 (quinhentos) dias-multa mínimos, deve ser
redimensionada, porquanto prevista no preceito secundário do tipo
penal cumulativamente com a privativa de liberdade e, por isso,
deve seguir o mesmo critério adotado na dosimetria penal. Com
efeito, fixa-se a pena de multa em 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa mínimos.
Nos termos da recente decisão do
Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus no 596.603, proferida
pela Colenda 6a Turma, o regime deve ser o aberto, com a
substituição da pena privativa de liberdade por prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500405-20.2019.8.26.0608 -Voto no 33738
4
serviços à comunidade e por prestação pecuniária de um salário-
mínimo, a serem especificadas em sede de execução.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO ao apelo, para reduzir a pena de multa para 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa mínimos, fixar o regime inicial
aberto e substituir a privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, e
por prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo, a serem
especificadas em sede de execução, mantendo no mais a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.